Tribunal: TJDFT
Processo: 0750522-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750522-15.2023.8.07.0001 RECORRENTE: HILÁRIO PIOLA RECORRIDOS: EDMILSON DE SOUSA BRITO E WANDERSON DE SOUSA BRITO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGÓCIO FORMAL E SOLENE. PROPRIEDADE TRANSMITIDA APÓS O REGISTRO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.012, § 1o, inc. V, do CPC, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória. 2. Os embargos de terceiro são ação atribuída àquele que não é parte do processo originário, para fazer cessar a constrição judicial que indevidamente recaiu sobre um bem do qual é proprietário ou possuidor. 3. O contrato de compra e venda de imóvel é negócio formal e solene, em que a propriedade só é transmitida após o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Portanto, a aquisição da propriedade imobiliária se dá, obrigatoriamente, mediante registro do contrato de compra e venda no órgão competente, conforme disposto no art. 1.245 do Código Civil. 4. Os documentos apresentados para demonstrar os direitos que apelante exerce sobre o bem se limita ao instrumento particular de compra e venda firmado com o executado na ação de execução. Não havendo qualquer registro da alegada aquisição da Fazenda Palmeiras na matrícula do imóvel rural. E tais, documentos não são suficientes para comprovar o negócio jurídico firmado entre as partes e a alienação do bem. 5. Não sendo possível aferir que o bem em questão é de propriedade do Apelante não há respaldo legal para obstar a penhora do bem em questão. 6. O contrato em questão foi firmado por mero instrumento particular, não tendo sido lavrado por meio de escritura pública que pudesse atestar a efetiva data em que foi celebrado. Além disso, o referido instrumento é desprovido de testemunhas que pudessem confirmar o momento de sua subscrição. 7. O art. 373, inc. I, do CPC estabelece que incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual o Apelante não se desincumbiu. Ocorre que o Embargante não produziu quaisquer outras provas nos autos acerca do alegado negócio, quer por meio de certidões negativas ou comprovantes de pagamento ou ainda por produção de prova testemunhal. Diante disso, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 8. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa foram majorados para 12% (doze por cento) nos termos do § 11 do art. 85 do CPC. 9. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 674, § 1o, do CPC, sustentando que as alegações feitas pelo executado nos autos do cumprimento de sentença no 0034964-11.2004.8.07.0001 não podem ser oponíveis ao terceiro embargante alheio àquela lide, ainda mais quando evidenciado que as tratativas de compra e venda se deram por meio de procurador regularmente constituído e não com o próprio executado; c) artigos 134 e 1.225, inciso VII, ambos do Código Civil, defendendo que não poderia ter sido negado direito ao comprador de boa-fé, em razão da ausência de registro de compra e venda na escritura do imóvel, uma vez que o comprador se torna possuidor legítimo do imóvel de imediato, independentemente do registro, pois se trata de negócio jurídico exequível sem sentença. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade aos artigos 373, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A negativa de prestação jurisdicional não se verifica, uma vez que o Tribunal de origem analisou de forma suficiente as questões suscitadas pela defesa, ainda que tenha adotado solução contrária aos interesses do recorrente” (AREsp n. 2.741.969/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à suposta ofensa aos artigos 674, § 1o, do CPC, 134 e 1.225, inciso VII, ambos do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: Nos termos do art. 373, I, do CPC, ao autor incumbe a realização da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. (AgInt no AREsp n. 2.642.423/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea “a” como pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020